Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CDC. INAPLICABILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. PLANILHA ATUALIZADA COM ENCARGOS CONTRATUAIS. ATUALIZAÇÃO EM DUPLICIDADE. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Nas relações entre a entidade fechada de previdência e seus participantes prevalece uma espécie de associativismo com fins previdenciários, motivo pelo qual, mesmo tratando-se de mútuo, o vínculo firmado entre a entidade e seus participantes não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 563 do STJ). Precedente.
2. Tratando-se de dívida certa, líquida e exigível os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento de cada parcela (CC, art. 397).
3. Para evitar a dupla atualização da dívida e respeitar os encargos previstos no ajuste, o valor da condenação, que já contém todos os encargos contratuais atualizados desde a inadimplência, deve ser acrescido de juros de mora de 0,033% ao dia (equivalente a 0,99% ao mês) e de correção monetária pelo INPC, ambos contados da última atualização (12/5/2018). Precedentes.
4. O valor da causa será utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. CPC, art. 85, §2o.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.